Tribunal: TJPA
Processo: 0807657-90.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807657-90.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: SIMEI FAVACHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS, CONSTRUTORA IMPAX LTDA

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Embargos de Declaração. Agravo Interno. Agravo de Instrumento. Intempestividade. Omissão. Contradição. Conteúdo. Rediscussão. Inviabilidade. Embargos de Declaração Não Acolhidos.

1. Embargos de declaração opostos em face do acórdão que negou provimento ao agravo interno interposto contra decisão monocrática que deixou de conhecer do agravo de instrumento manejado nos autos do cumprimento de sentença, contra decisão que homologou os cálculos e determinou a expedição de precatório requisitório de honorários advocatícios em nome do agravado;

2. Os termos recursais reportam-se a omissão e contradição no julgado que manteve a decisão que negou conhecimento ao agravo de instrumento, por entender válida a intimação da decisão agravada face à preclusão do apontamento de nulidade;

3. A pretensão deduzida é clara no sentido de revisitar a convicção do órgão julgador, evocada no acórdão embargado. Daí porque imprópria a pretensão deduzida, observada a finalidade dos embargos de declaração;

4. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

___________________

Dispositivos relevantes citados: art. 1022 do CPC.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 39ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 4/11/2024 a 11/11/2024, à unanimidade, em conhecer e deixar de acolher os embargos de declaração.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
embargos de declaração
(Id. 20723855) opostos por
SIMEI FAVACHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
em face do acórdão de Id. 20293652 que
negou provimento ao agravo interno
interposto contra decisão monocrática (Id. 14482726) que
deixou de conhecer
do agravo de instrumento interposto nos autos do cumprimento de sentença (Processo nº 0807933-16.2017.8.14.0006), contra decisão que homologou os cálculos e determinou a expedição de precatório requisitório alusivo a honorários advocatícios em nome de ANDREW SANTOS FILGUEIRA e OUTROS.

Em suas razões, o embargante defende a nulidade da intimação da decisão impugnada no agravo de instrumento; sustenta omissão e contradição da decisão embargada, o deixar de observar que tomou ciência da decisão com caráter decisório nos autos principais (Processo nº 0807933-16.2017.8.14.0006) somente em 18/04/2023, encerrando-se o prazo recursal em 11/05/2023, quanto interposto o agravo de instrumento; explana que a decisão tomou a primeira decisão como termo inicial do prazo recursal, quando deveria considerar a segunda decisão, sendo essa a causa do erro na contagem do prazo recursal; afirma que os poderes da representação processual foram conferidos à SIMEI OLIVÉRIO ADVOGADOS, e que, tendo o agravado se retirado da sociedade, operou-se a revogação tácita do mandato em relação a ele. Requer o acolhimento dos embargos de declaração, para sanar os vícios com efeitos infringentes, resultando no conhecimento e provimento do agravo de instrumento.

Contrarrazões ausentes, conforme certificado no Id. 21806565.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço
do recurso porquanto satisfeitos seus requisitos de admissibilidade.

Trata-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão que negou provimento ao agravo interno interposto contra decisão monocrática que deixou de conhecer do agravo de instrumento manejado nos autos do cumprimento de sentença (Processo nº 0807933-16.2017.8.14.0006), contra decisão que homologou os cálculos e determinou a expedição de precatório requisitório de honorários advocatícios em nome de ANDREW SANTOS FILGUEIRA e OUTROS.

São os termos dispositivos do acórdão embargado:

“Ante o exposto,
conheço nego provimento
ao agravo interno
,
para manter a decisão que deixou de conhecer do agravo de instrumento porquanto intempestivo. Tudo nos termos da fundamentação.”

Consoante disposição do art. 1.022 do CPC, são finalidades dos embargos de declaração o saneamento de falhas formais da sentença ou acórdão, sejam elas contradição, obscuridade ou omissão;

assim como a correção de

erro material

do julgado.

Os termos recursais reportam-se a omissão e contradição no julgado que manteve a monocrática que negou conhecimento ao agravo de instrumento por ausência de tempestividade.

O acórdão embargado exauriu a matéria recursal de forma coerente, clara e objetiva, pelo que afastados, de plano, quaisquer dos vícios passíveis de retificação por essa via recursal.

Transcrevo os fragmentos de interesse do julgado:

“O deslinde da matéria reclama exame mais remoto do processo principal, o que procedo com as seguintes anotações:

A lide foi proposta pela empresa Construtora Impax LTDA. em face do Município de Ananindeua, visando à anulação do crédito tributário constituído por meio do auto de infração nº 146-A, lavrado por Auditor Fiscal da Secretaria de Gestão Fazendária Municipal.

O pedido foi julgado parcialmente procedente, tendo o réu sido condenado a ressarcir a autora pelas custas pagas, e ao pagamento de honorários advocatícios, fixados na ordem de 8% (oito por cento) sobre o valor da causa, tendo a sentença transitado em julgado.

A decisão que apreciou o pedido de cumprimento de sentença (Id. 86857327) foi proferida em 16/2/2023. Diante da ausência de impugnação da execução, o juízo determinou que o precatório requisitório relativo aos honorários advocatícios fosse expedido em nome do ora agravado, habilitado na procuração de Id. 2284854, dentre os advogados integrantes da associação de advogados agravante.

Ato contínuo, em 16/4/2023, foi expedido ato ordinatório (Id. 91004015), anunciando a inclusão do advogado Jean Paolo Simei e Silva como patrono da exequente, conforme requerido na exordial, a fim de intimá-lo da sentença. Transcrevo:

(...)

Na sequência, em 18/4/2023, a exequente requereu a juntada de nova procuração, assinada na mesma data, declarando encartar seus únicos representantes na lide (Id. 911800933/91180100), quais sejam os advogados Felipe Jacob Chaves, Kely Vilhena Dib Taxi Jacob e Andrew Santos Figueira (agravado).

Em 19/4/2023, o advogado Jean Paolo Simei e Silva apresentou-se espontaneamente no processo, requerendo a retratação da decisão ora agravada (que determinou a expedição do precatório em nome do ora agravado), ao argumento de que este havia se desligado da Sociedade Civil Simei Olivério Advogados em 31/7/2019.

Na mesma data, a exequente reiterou a informação anterior, tocante aos efetivos mandatários na lide, aduzindo que o único advogado atuante no feito foi o ora agravado, e requerendo o desentranhamento do pedido formulado pelo Dr. Jean Paolo Simei e Silva (Id. 91298850).

Em seguida (26/4/2023), sobreveio a decisão que indeferiu o pedido de retratação (Id. 9168218).

A certidão de Id. 17584034, expedida nos autos do agravo de instrumento, informa que o advogado Jean Paolo Simei e Silva foi intimado da decisão agravada em 26/4/2023.

Examino.

A conjuntura descrita denota que o recurso foi interposto pela Simei Olivério Advogados contra a decisão que determinou a expedição de precatório em favor do advogado Andrew Santos Figueira, constante da procuração que acompanhou a inicial,

A petição inicial, de fato, contempla pedido de publicação dos atos exclusivamente em nome do Dr. Jean Paolo Simei e Silva, habilitado, dentre outros advogados, na procuração anexa.

A jurisprudência é consistente sobre a nulidade de intimação em nome de outro advogado habilitado quando requerida, expressamente, a publicação exclusivamente em nome de advogado constante de procuração coletiva.

O
caput
do art. 278 do CPC dispõe que: “A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão.”

Posto isso, importa ponderar que:

Tendo a ação sido proposta em 29/8/2017, com o requerimento de intimação exclusiva formulado na petição inicial, à luz da sequência robusta de intimações havidas no feito, sem qualquer impugnação do patrono interessado, notadamente, o direito em questão já restava precluso ao tempo do ato ordinatório de Id. 91004015, que data de 16/4/2023.

Desta feita, o ato que anunciou a intimação exclusiva do advogado Jean Paolo Simei e Silva não pode gerar efeitos jurídicos e, por via de consequência, de igual modo, a intimação em contexto. Portanto, deve ser reconhecida a validade da intimação original da agravante, Simei Olivério Advogados.

Posto isso, tendo em conta que a agravante foi intimada da decisão agravada em
16/4/2023
(Id. 86857327), e tendo o recurso sido interposto em
11/5/2023,
impõe-se reconhecer sua intempestividade.

Dito isto, deve ser mantida a decisão agravada, por seus próprios fundamentos.”

Do exposto, depreende-se que o acórdão embargado dirimiu, motivadamente, a discussão sobre a intempestividade do agravo de instrumento, esclarecendo que o agravante deixou precluir seu direito à publicação exclusivamente em seu nome, postulado na inicial; e que, a partir disso, impôs-se a validade da intimação da decisão impugnada, único termo inicial da contagem do prazo recursal; tudo a reverberar a intempestividade do agravo de instrumento interposto com base na data da decisão que indeferiu o pedido de retratação formulado pelo agravante.

A pretensão deduzida é clara no sentido de revisitar a convicção do órgão julgador, evocada no acórdão embargado. Daí porque se dispensam maiores digressões para reputar a impropriedade da pretensão deduzida, observada a finalidade dos embargos de declaração.

Desta feita, estando o acórdão embargado indene de vício formal que justifique esclarecimentos, deve se manter intocável.

Ante o exposto,
conheço e deixo de acolher
os embargos de declaração, para manter a o acórdão embargado, nos moldes da fundamentação,

É o voto.

Belém, 4 de novembro de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 11/11/2024